Tribunal: TJSP
Processo: 1043792-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Área de garagem que seria menor do que o constante no instrumento particular de venda e compra – Pretensão indenizatória – Incidência do prazo decadencial ânuo, conforme previsto no artigo 501 do Código Civil – Precedentes – Decadência, neste caso, que não se operou – Indispensável a realização de prova pericial, notadamente considerando especificamente neste caso

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Área de garagem que seria menor do que o constante no instrumento particular de venda e compra – Pretensão indenizatória – Incidência do prazo decadencial ânuo, conforme previsto no artigo 501 do Código Civil – Precedentes – Decadência, neste caso, que não se operou – Indispensável a realização de prova pericial, notadamente considerando especificamente neste caso a alegada existência de canaleta para escoamento de água e guia elevada com grama – Recurso provido para anular a sentença, devendo o processo retomar seu curso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043792-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RAIANI DE ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 28718
Apelação no 1043792-44.2019.8.26.0576
Apelante: Raiani de Almeida da Silva
Apelada: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
Origem: 7a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Compra e venda de imóvel Área de garagem que
seria menor do que o constante no instrumento
particular de venda e compra
Pretensão
indenizatória
Incidência do prazo decadencial
ânuo, conforme previsto no artigo 501 do Código
Civil Precedentes Decadência, neste caso, que
não se operou
Indispensável a realização de
prova
pericial,
notadamente
considerando
especificamente neste caso a alegada existência de
canaleta para escoamento de água e guia elevada
com grama
Recurso provido para anular a
sentença, devendo o processo retomar seu curso.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou extinta com apreciação do mérito ação
indenizatória, reconhecida a decadência.
Alega a apelante que: a) não busca a
complementação de sua área de garagem, nem o abatimento do preço,
mas mera reparação material; b) trata-se de pretensão declaratória,
sujeita a prazo prescricional decenal, consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça; c) não se aplica na hipótese a decadência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
d) houve inadimplemento contratual da apelada; e) o termo inicial do
prazo prescricional deve ser o conhecimento do dano, notando apenas
recentemente a diferença de metragem da vaga de garagem; f) dada a
subjetividade de tal data, deve-se considerar o recebimento das chaves
(14/08/2019)
como
termo
inicial
do
prazo
prescricional;
g)
subsidiariamente, deve-se considerar o prazo decadencial de 90 dias,
contados da entrega das chaves (CDC 26, II); h) a sentença é nula por
cerceamento de defesa, pois pretendia a realização de prova pericial; i)
conforme a fotografia de fl. 34, sua garagem é composta tão somente
pela área cimentada, acrescida de pequeno espaço destinado ao
escoamento de água, além de guia elevada que serve apenas para
indicar o fim da área de estacionamento fisicamente disponível; j) a parte
das canaletas para escoamento de água e a parte em grama acima da
garagem não devem ser consideradas para cálculo de metragem; k) em
processos de igual natureza, os peritos têm respaldado as pretensões
dos demandantes; l) subsidiariamente, seus pedidos comportam
acolhimento.
2. As partes firmaram instrumento particular
de compra e venda de imóvel, constatando a autora após a entrega da
unidade, que a vaga de garagem de 12m2 possuía dimensão de
10,81m2.
Diante desta circunstância ajuizou o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
ação visando a condenação da ré por dano material levando em
consideração área excedente em relação à efetivamente entregue.
Não me parece que se possa reconhecer
direito indenizatório pela entrega de bem imóvel com área menor (vício
aparente), que não se confunda com o próprio direito ao abatimento do
preço, que tem prazo de um ano para ser exercido, nos termos do
disposto no artigo 501 do Código Civil.
Dispõe o artigo 500 do Código Civil: “Se, na
venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva
área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá
o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução
do contrato ou abatimento proporcional ao preço”.
Por seu turno, prevê o artigo 501 do
Código Civil: “Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o
vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a
partir dela fluirá o prazo de decadência”.
Aplica-se, portanto, à espécie, este
dispositivo legal.
Nesse sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem. Discrepância na metragem. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
improcedência. Apelam os autores sustentando
inaplicável o prazo decadencial; não se pretende a
resolução do defeito/vício; o prazo prescricional
pertinente é o decenal; ainda que se considerasse o
decaimento ânuo, o prazo correria a partir do registro
do título, que não ocorreu. Descabimento. Ação
indenizatória decorrente de vício de quantidade
constatado em vaga de garagem adquirida da
construtora ré. Inteligência dos art. 500 e 501 do CC.
Prazo decadência reconhecido. A ausência de
registro do título não pode servir para prorrogar
indeterminadamente o direito de ação. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1040641-07.2018.8.26.0576;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data
de Registro: 19/08/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Vaga de
garagem entregue com metragem inferior à prometida
no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo
decadencial de um ano previsto no artigo 501 do
Código Civil - Prazo expirado
Decadência
reconhecida - Improcedência da ação
Sentença
confirmada - Verba honorária majorada, em
atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1048986-59.2018.8.26.0576;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data
de Registro: 31/07/2019)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

Aquisição de imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto -
Improcedência Decadência Insurgência recursal
descabida
Considerando-se que a autora está
exigindo indenização por ter recebido a garagem do
imóvel adquirido com metragem inferior àquela
contratada, a questão se submete aos artigos 500 e
501 do Código Civil, que prevê o prazo decadencial
de um ano a partir do registro para propor a ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
não o prazo de dez anos pretendido pela autora E
embora a autora alegue ausência de registro, nesses
casos este Tribunal tem entendimento no sentido de
que o prazo decadencial do artigo 501 do Código
Civil incide a partir da imissão do comprador na
posse do imóvel Precedentes Considerando que
a imissão da autora na posse do imóvel ocorreu em
31/07/2017 e a propositura da ação se deu em
28/09/2018, houve a perda do direito de ação,
estando correta a r. sentença ao reconhecer a
decadência
Litigância de má-fé
Multa -
Cabimento Distribuição de várias ações acerca do
mesmo contrato - Conduta temerária visando o
patrono do autor a fixação de honorários em cada
uma das ações - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042363-76.2018.8.26.0576;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data
de Registro: 02/08/2019)
Trata-se, portanto, do prazo decadencial
ânuo.
Irrelevante a data do registro do contrato,
pois este faz Lei entre as partes no momento em que firmado e o termo
“a quo” deve ser contado da entrega, pois não envolve qualquer direito
de terceiro sujeito ao registro.
Proposta
a
presente
demanda
em
09/10/2019, e entregues as chaves à autora em 14/08/2019 (fls. 17 e
98), não se operou a decadência.
Apontando a autora que a área de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fmb
vaga de garagem é inferior à prometida pela ré, considerando
especificamente neste caso a alegada existência de canaleta para
escoamento de água e guia elevada com grama (consoante fotografia
de fls. 5 e 34), cujo uso não seria viável, a causa não estava madura
para julgamento, indispensável a realização de prova pericial.
A hipótese, assim, é de anulação da
sentença para que o processo retome seu curso, notadamente para a
realização de prova pericial.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença,
devendo o processo retomar seu curso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR